Tribunal: TJSP
Processo: 1004780-51.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Atraso na entrega de imóvel evidenciado – Inadimplemento da apelada não demonstrado – Documentação juntada aos autos que revela que a apelada estava em dia com as prestações convencionadas – Adimplemento imperfeito da apelante configurado – Lucros cessantes – Inadimplemento da obrigação assumida pela apelante que impediu que a compromissária compradora

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Atraso na entrega de imóvel evidenciado – Inadimplemento da apelada não demonstrado – Documentação juntada aos autos que revela que a apelada estava em dia com as prestações convencionadas – Adimplemento imperfeito da apelante configurado – Lucros cessantes – Inadimplemento da obrigação assumida pela apelante que impediu que a compromissária compradora deixasse de pagar aluguel ou que obtivesse renda com a colocação do imóvel em locação – Aplicabilidade da Súmula 162/TJSP – Rejeição da pretensão da apelada que implicaria o enriquecimento ilícito da apelante.

Dano moral – Ocorrência – Hipótese excepcional, porquanto a apelada foi colocada em situação de extraordinária angústia – Descumprimento contratual da vendedora apelante que perdurou por relevante período, restando incontroversa a dor moral suportada pela apelada diante das sucessivas frustrações em se imitir na posse do imóvel adquirido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.